Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. RESP 1.301.935. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença proferida em cumprimento de sentença coletiva, que pronunciou a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. 1.1. Em suas razões recursais, os autores requerem a cassação da sentença para que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento; e a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935.
2. Já foi proposta Execução Coletiva pelo Sindicado da categoria (2009.01.1.134432-0), visando a execução daquele mesmo julgado, cujo trâmite está suspenso aguardando apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp no 1301935-DF) da prescrição da pretensão executória (valores suprimidos de “tíquetes de alimentação”), uma vez que a demanda proposta pelo sindicato teria sido ajuizada após o transcurso do prazo prescricional. 2.1. Ou seja, a sentença proferida em ação coletiva está sendo objeto de dupla execução, uma através do presente cumprimento individual e outra anteriormente proposta pelo Sindicato da categoria (aguardando apreciação da prescrição pela Corte Superior no Resp no 1301935-DF). 2.2. A questão foi levada à apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp n. 1301935/DF, no qual restou estabelecida a inaplicabilidade do Tema 880/STJ, em sede de embargos de declaração, estando atualmente aguardando decisão sobre os embargos de divergência. 2.3. Particularmente no que se refere ao Tema 880, cabe registrar que: “(...) A Primeira Seção, com fundamento no art. 927, § 3o, do CPC/2015, modulou os efeitos da tese firmada no REsp no 1.336.026/PE (Tema no 880) definindo que "para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. 3. Desta forma, restou definido que para as execuções fundadas no CPC/1973 nas quais se busca a execução de sentença transitada em julgado até 17/03/2016 o termo inicial do prazo prescricional será o dia 30/06/2017, data em que houve a modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso repetitivo, inclusive nos casos de execuções já propostas antes da modulação dos efeitos, e não apenas para as execuções que forem ajuizadas após 30/06/2017, como pretende o agravante. (...)" (AgInt no AREsp n. 551.343/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2019.). 2.4. Deve ser determinada a suspensão do feito executivo até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça da ocorrência ou não da prescrição da execução do direito reconhecido na Ação Coletiva (Processo no 59888/96 / 0001096-21.1999.8.07.0000).
3. Importante esclarecer que é possível a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, conforme disposição do art. 313, V, a, do CPC. 3.1. Em que pesem os fundamentos da sentença, há prejudicial externa no caso dos autos, porquanto a continuidade do cumprimento individual de sentença pode ser atingida pela prescrição da pretensão que se discute no RESP 1.301.935/DF, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que cabe ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consonante as circunstâncias do caso concreto, bem como renovação ou não do prazo definido para a hipótese. 3.2. A sentença deve ser cassada e determinado o sobrestamento do feito na origem.
4. Recurso provido.